Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. AUMENTO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há fundamento para a majoração da indenização por dano moral estipulada na sentença na hipótese em que a negativa de cobertura foi devidamente justificada pela operadora do plano de saúde, em que o procedimento não foi prescrito em caráter de urgência e em que a consumidora optou por realizar a cirurgia em hospital da sua preferência e demandar o ressarcimento respectivo.
II. Levando em consideração que a sentença foi proferida pouco mais de sete meses depois do ajuizamento da ação, que a demanda tem pouca complexidade e baixa expressão econômica e que a atividade postulatória se resumiu à petição inicial, não há embasamento para a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.
III. Apelação desprovida.